Tribunal: TJSP
Processo: 0023898-47.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE VEÍCULO ENVOLVENDO ANIMAL NA PISTA – RESPONSABILIZAÇÃO DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO POR DEFICIÊNCIA NA FISCALIZAÇÃO – ATUAL ENTENDIMENTO DO C. ÓRGÃO ESPECIAL – EXPRESSÃO 'ACIDENTE DE VEÍCULO', CONTIDA NO INCISO III.15, DO ARTIGO 5o, DA RESOLUÇÃO TJSP No 623/2013, QUE DIZ RESPEITO A 'COLISÃO ENTRE VEÍCULOS EM

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE VEÍCULO ENVOLVENDO ANIMAL NA PISTA – RESPONSABILIZAÇÃO DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO POR DEFICIÊNCIA NA FISCALIZAÇÃO – ATUAL ENTENDIMENTO DO C. ÓRGÃO ESPECIAL – EXPRESSÃO 'ACIDENTE DE VEÍCULO', CONTIDA NO INCISO III.15, DO ARTIGO 5o, DA RESOLUÇÃO TJSP No 623/2013, QUE DIZ RESPEITO A 'COLISÃO ENTRE VEÍCULOS EM TRÂNSITO', NÃO SENDO CABÍVEL AMPLIAR O SIGNIFICADO DE TAL EXPRESSÃO PARA FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA – MATÉRIA QUE SE ENQUADRA À SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, NA FORMA DO ARTIGO 3o, INCISO I.7, 'B', DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SÚMULA No 165 DESTA C. CORTE – COMPETÊNCIA DA 9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, SUSCITADA.